Tribunal: TJMT
Processo: 0041019-26.2013.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041019-26.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Rescisão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOG ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.178.860/0001-20 (APELANTE), LAERCIO ARRUDA GUILHEM - CPF: 042.902.908-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – VALORES DEVIDOS PELA EFETIVA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO A ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, EM DESRESPEITO AO ART. 5º, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93 – ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DA OBRIGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – TESES AFASTADAS – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INCLUÍDA EM ‘RESTOS A PAGAR’ – EXERCÍCIOS FINANCEIROS DISTINTOS –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. N
os termos do artigo 5º,
caput
, da Lei nº 8.666/93
, é dever do gestor público e direito do contratado a observância da ordem cronológica para o pagamento das dívidas assumidas pelo Poder Público, conforme as datas de exigibilidade, devendo ser levado em conta cada fonte diferenciada de recursos, regra esta que pode ser excepcionada apenas
quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.

2. N
a hipótese em apreço, não obstante as alegações de violação à mencionada regra, a empresa autora não apresentou qualquer prova concreta de violação à ordem cronológica de pagamento pelas requeridas, sendo certo que não se cogita que, simplesmente pelo longo espaço de tempo desde a constituição do débito, haveria uma presunção absoluta de violação da regra.

3. Os créditos oriundos de administração anterior, frutos de outro exercício financeiro, são incluídos como “restos a pagar”, com dotação orçamentária própria, devendo ser respeitada a ordem cronológica dos credores incluídos a este título no cronograma de pagamento, o que não implica em óbice à ordenação de despesas de exercício financeiro posterior.

4. Por sua vez, tendo sido o
crédito reconhecido contra a Fazenda Pública em ação ordinária de cobrança, deve ser adimplido por meio de precatório, em estrita observância à ordem cronológica, nos termos do art. 100, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Log Engenharia Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação de cobrança nº 0041019-26.2013.811.0041, proposta pela apelante em face da
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT
, bem como da
Secretaria de Estado de Cidades – SECID
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento do saldo total de R$ 446.888,36 (quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), a título de remuneração pelos serviços executados, deixando, todavia, de enfrentar requerimentos formulados pela autora no sentido de que as requeridas se abstenham de efetuar pagamento sem observar a ordem cronológica das exigibilidades, mesmo após a apresentação de embargos de declaração.

Inconformada, a apelante alega, em breve síntese, o desacerto da sentença recorrida apenas com relação ao direito da empresa autora ao recebimento do seu crédito na ordem cronológica de sua exigibilidade, conforme regra contida no artigo 5º,
caput
, da Lei nº 8.666/93, a fim de que a Administração Pública não crie privilégios para beneficiar determinados contratados.

Sustenta que o pedido formulado visa afastar a violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, porquanto a norma em questão serve como um mecanismo para refrear o poder discricionário do administrador e afastar preferências a certos credores em detrimentos de outros.

Enfatiza que
“o
contratado que adimpliu com suas obrigações goza de preferência na satisfação de seu crédito em relação a outros contratados cujos créditos passaram a ser exigíveis apenas após o dele
, o qual não pode ser preterido imotivadamente, por predileção subjetiva ou arbitrária, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.”

Pontua que, no caso em apreço, mesmo após requerimento formulado pela autora, a sentença deixou de impor às apeladas a obrigação de se absterem de efetuar pagamentos de credores sem a observância da ordem cronológica determinada pelo artigo 5º,
caput
, da Lei nº 8.666/93, sob pena de incorrem no crime previsto no artigo 92 da Lei nº 8.666/93, bem como no crime de desobediência, além da prática de ato de improbidade administrativa.

Aduz, ainda, que não restam dúvidas de que as requeridas desrespeitaram a regra mencionada, ao passo que, desde o mês de agosto de 2012, deixaram de proceder com o pagamento da empresa credora, a impor a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado.

Acrescenta que
“sem sombra de dúvidas, que
o ente público vem promovendo pagamento de diversos outros fornecedores, beneficiando credores mais recentes, preterindo o titular de crédito mais antigo e da mesma natureza, como é o caso do agravante
, malferindo a ordem cronológica prevista no art. 5º, caput, da Lei n. 8.666/93.”

Pautada nestas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
vergastado, a fim de que seja determinado às requeridas que
“
observem a ordem cronológica do art. 5º, caput, Lei n. 8666/93, especialmente no que tange a
preterir os créditos da empresa autora/apelante
, sob pena de incorrer no crime previsto no art. 92, Lei 8.666/93, de improbidade administrativa (art. 37, caput, CF/88 c/c art. 12, III, Lei 8.429/92) e desobediência (art. 330, Código Penal), bem como determinar encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público e ao TCE/MT, para apuração em tese, dos delitos de improbidade administrativa e do crime previsto no art. 92, Lei 8.666/93.”

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso
(Id. 90512982).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 90987466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
Log Engenharia Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação de cobrança nº 0041019-26.2013.811.0041, proposta pela apelante em face da
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT
, bem como da
Secretaria de Estado de Cidades – SECID
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento do saldo total de R$ 446.888,36 (quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), a título de remuneração pelos serviços executados, deixando, todavia, de enfrentar requerimentos formulados pela autora no sentido de que as requeridas se abstenham de efetuar pagamento sem observar a ordem cronológica das exigibilidades, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Prima facie
,
observa-se que a apelante
Log Engenharia Ltda
ajuizou ação de cobrança em desfavor das apeladas, objetivando o recebimento da quantia total de
R$ 446.888,36 (quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), referentes à prestação de serviços executados pela contratada no Município de Alto Garças/MT e não adimplidos pelas contratantes.

Infere-se que a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT, com a interveniência da Secretaria de Estado de Cidades – SECID, contrataram a empresa

Log Engenharia Ltda para executar serviços, operação e manutenção do sistema de abastecimento de água do Município de Alto Garças/MT, tendo sido dispensada a licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, resultando na celebração do instrumento contratual nº 002/2012/00/00, válido por seis meses, no valor total de R$ 371.004,59 (trezentos e setenta e um mil e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Consta, ainda, que, embora o contrato tenha findado em 25/11/2012, a autora continuou a executar os serviços contratados até o dia 31/12/2012, a fim de evitar prejuízos ao Município de Alto Garças, afirmando que, pelo trabalho desenvolvido durante o mês de dezembro de 2012, o valor devido é de R$ 76.242,14 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos).

Ocorre que, conforme consta na peça de ingresso, desde o início da prestação do serviço, as requeridas não adimpliram as parcelas convencionadas no contrato administrativo firmado, restando infrutíferas todas as tentativas de negociação visando o recebimento da remuneração devida, mesmo após o encaminhamento de notificação extrajudicial.

A autora, por sua vez, acostou, junto à inicial, provas escritas, dentre elas a minuta do instrumento contratual nº 002/2012/00/00 – SANEMAT, notificação extrajudicial encaminhada à SANEMAT, notas fiscais ns. 252, 253, 271, 281, 295 e 298, boletim de ocorrência, comprovante de pagamento de ISSQN, além de documentos referentes às medições (Id. 90512977 – pp. 22/140) e do termo de recebimento provisório (Id. 90512977 – p. 178).

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado de piso julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para condenar as Rés, na proporção de 50% para cada Ré, ao pagamento de R$ 446.888,36 (quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde seu vencimento, devendo ser utilizado o IPCA-E, tendo em vista o julgamento do RE 870.947, até o efetivo pagamento, bem como acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09. Destarte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno as Rés, na proporção de 50% para cada Ré, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.”

(Id. 90512977 – pp. 202/212).

A parte autora, por sua vez, opôs embargos de declaração contra a sentença supracitada, a apontar a existência de vício de omissão, porquanto não foi imposta às rés a obrigação de se absterem de efetuar pagamento sem a observância da ordem cronológica determinada pelo art. 5º da Lei 8.666/93, tão pouco determinada a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público e ao TCE/MT para apuração da responsabilidade dos gestores.

Apontou, também, que o referido
decisum
foi obscuro e contraditório em razão da condenação ter sido proporcional e não solidária, assim como argumentou que o julgado incidiu em contradição e erro material, porquanto foi determinado que os honorários advocatícios fossem fixados na fase de liquidação de sentença.

Em seguida, sobreveio decisão, tendo sido os embargos de declaração parcialmente acolhidos, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ex positis, CONHEÇO dos embargos declaratórios ante a sua tempestividade e, no mérito, ACOLHO-OS, tão somente, para o fim de fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão prolatada.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 90512978 – pp. 4/5).

Contra essa decisão, insurge-se a apelante
Log Engenharia Ltda,
sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em apreciar a suposta preterição dos créditos da empresa em tela, impondo ao ente público que observe a ordem cronológica de pagamento de credores, estabelecida no artigo 5º,
caput
, da Lei nº 8.666/93, sob pena de responsabilização criminal e administrativa.

A irresignação, no entanto, não merece prosperar.

Com efeito, sabe-se que, nos termos do artigo 5º,
caput
, da Lei nº 8.666/93
, é dever do gestor público e direito do contratado a observância da ordem cronológica para o pagamento das dívidas assumidas pelo Poder Público, conforme as datas de exigibilidade, devendo ser levado em conta cada fonte diferenciada de recursos. Vejamos a redação do citado dispositivo:

“Art. 5
o
Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei,
devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades
, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.”
[Destaquei].

A garantia em tela permaneceu prevista na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), nos seguintes termos:

“Art. 141.
No dever de pagamento pela Administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos
, subdividida nas seguintes categorias de contratos:

I - fornecimento de bens;

II - locações;

III - prestação de serviços;

IV - realização de obras.

(...)

§ 2º
A inobservância imotivada da ordem cronológica referida no
caput
deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização
.”
[Destaquei].

Objetiva-se, sem sombras de dúvidas, com a regra mencionada, resguardar os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, orientadores de toda a atividade administrativa, bem como o princípio da boa-fé, que também rege os contratos administrativos.

Sobre o tema, merecem destaque as lições de
Marçal Justen Filho
:

“Impõe-se que os pagamentos devidos pela Administração atentem para a ordem cronológica das exigibilidades. Isso significa que a Administração não pode ‘escolher’ a quem ‘beneficiará’ com o pagamento. Isso evita práticas reprováveis que já foram denunciadas, em que a liberação do pagamento ficava na dependência de gestões políticas etc. A previsão de alteração da ordem cronológica dos pagamentos em razão de ‘relevantes razões de interesse público’ é potencialmente apta a ofender o princípio da isonomia. A Administração não pode beneficiar determinados particulares e estabelecer privilégios no tocante aos pagamentos. Muito menos poderia fazê-lo por meio da invocação do ‘interesse público’; o qual exige, isto sim, que a Administração trate os particulares de modo isonômico
.” (Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei 8.666/1993. - 18. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.)

Ocorre que, na hipótese em apreço, não obstante a indubitável existência do débito, conforme exposto na sentença de procedência, a empresa autora não apresentou qualquer prova concreta de violação à ordem cronológica de pagamento pelas requeridas, sendo certo que não se cogita que, simplesmente pelo longo espaço de tempo desde a constituição do débito, haveria uma presunção absoluta de violação da regra.

Deveras, a suposta preterição na ordem de pagamentos não pode ser presumida, conforme pretende a recorrente, pelo simples fato da obrigação contratual ter sido assumida em agosto/2012 e, desde então, terem sido, provavelmente, realizados diversos outros pagamentos de fornecedores.

Isso porque a ordem cronológica de pagamentos prevista na legislação, conforme cada fonte diferenciada de recursos, poderá ser alterada
quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.

Além disso, segundo alegação do Estado de Mato Grosso,
“
os valores devidos à apelante estão inscritos em Restos a Pagar Processados, uma vez que os empenhos tiveram que ser cancelados, não havendo que se falar em quebra à ordem cronológica.”
(Id. 90512982).

Embora nenhuma das partes tenham acostado aos autos provas de suas alegações, é certo que os créditos oriundos de administração anterior, frutos de outro exercício financeiro, são incluídos como “restos a pagar”, com dotação orçamentária própria, devendo ser respeitada a ordem cronológica dos credores incluídos a este título no cronograma de pagamento, o que não implica em óbice à ordenação de despesas de exercício financeiro posterior.

Dessa forma, inexistindo provas que evidenciem a alegada preterição na ordem cronológica de pagamentos, de forma injustificada e referente a mesma fonte de recursos, resta impossibilitado o acolhimento da pretensão recursal, devendo prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Nesse sentido é o posicionamento dos Tribunais pátrios, conforme se observa a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES DEVIDOS PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES AO HOSPITAL REGIONAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA –
PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE EFETUAR PAGAMENTOS SEM OBSERVAR A ORDEM CRONOLÓGICA DAS EXIGIBILIDADES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é necessário que a medida seja reversível.
Não restando comprovado nos autos a existência de violação à ordem cronológica do pagamento do crédito, não há razão para se deferir a tutela de urgência pleiteada pela requerente
.”

(TJ-MS - AI: 14097373720208120000 MS 1409737-37.2020.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 15/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2020) [Destaquei].

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE O CREDOR E O ENTE PÚBLICO DEMONSTRADO. INADIMPLÊNCIA.
ALEGADO DESRESPEITO À ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. A Administração Pública, para quitar suas dívidas, deverá ‘obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada’, conforme estabelecido pelo art. 5º, da Lei nº. 8.666/93. 3.
Conquanto reste comprovada a execução dos serviços pela empresa contratada, se não há inequívoca demonstração de violação à ordem cronológica de pagamento pelo Município de Betim, impossível, neste caso específico, a antecipação dos efeitos da tutela
.”

(TJ-MG - AI: 10000200546646001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020) [Destaquei].

“DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO POR FORNECIMENTO E SERVIÇOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL PRESTADOS PELA IMPETRANTE ATINENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. EXERCÍCIOS ANTERIORES. CUMPRIMENTO DO ESTATUÍDO NO ART. 5º DA LEI 8.666/93 E NA LEI DISTRITAL 5.760/2016. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
A ordem cronológica de pagamento das despesas decorrentes das contratações de serviços e obras e das aquisições realizadas pela Administração Pública dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal, prevista na Lei nº 8.666/93 e na Lei Distrital nº 5.760/16, devem observar a dotação orçamentária e financeira do exercício em curso, uma vez que as despesas atinentes a exercícios findos possuem rubrica distinta, sendo que a cronologia do pagamento a ser observada é a de exercícios anteriores
. (...) 3. Certo é que o orçamento segue o princípio da anualidade e, assim, as dívidas reconhecidas voluntariamente pelo Distrito Federal e que passaram de um ano para outro são incluídos em restos a pagar ou em exercícios anteriores, que possuem rubricas diferentes (fontes de recursos distintas), pois o exercício financeiro e orçamentário do ano em curso não se confunde com os exercícios findos e, assim,
não tendo a Impetrante demonstrado que houve preterição quanto a seu débito em relação a ordem cronológica de pagamento de exercícios findos, inexiste direito líquido e certo
. Agravo Interno prejudicado. Segurança denegada. Maioria.”

(TJ-DF, 07106129120178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 06/11/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2017) [Destaquei].

Por outro lado, uma vez comprovado que a empresa executou o serviço contratado, o adimplemento pelo Poder Público é medida que se impõe, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa da Administração Pública, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (artigo 884 do Código Civil).

Além disso, não é demais destacar que, tratando-se os valores perseguidos de dívida do Poder Público, deve ser observada a ordem cronológica de apresentação dos precatórios e dotação orçamentária para quitação, em conformidade com o disposto no artigo 100 da Constituição Federal.

À luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
À luz de tais considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida
.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Quanto à prestação do serviço, os documentos juntados às fls. 44/136, evidenciam que de fato foi realizado, inclusive com valor compatível ao valor atribuído ao contrato (item 5.1), constando em tais documentos, em relação a cada medição, respectivas notas fiscais, registro do contrato junto ao CREA/MT (
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
), comprovante de recolhimento de FGTS (
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
) e INSS (
Instituto Nacional do Seguro Social
), certidões negativas.

Além disso, a autora anexou documento firmado pela fiscal de obras da SECID (
Secretaria de Estado de Cidades de Mato Grosso
), atestando que vistoriou os serviços de Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, no município de Alto Garças – MT, constatando que a empresa executou a contento os serviços, obedecendo o contrato, especificações, cronograma de serviços e as indicações formuladas pelo Estado, datado de 09/12/2012 (fls. 163/164).

Portanto, resta devidamente comprovada a execução dos serviços contratados, ao passo que não há qualquer informação fornecida pelo Estado sobre o pagamento de tais serviços, limitando-se a argumentar que competiria à Autora a comprovação do cumprimento contratual e do registro junto ao TCE/MT (
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
), levantando suspeitas de superfaturamento em virtude da dispensa de licitação.

[...]

No caso, o Instrumento de Contrato, com a participação da SECID (
Secretaria de Estado de Cidades de Mato Grosso
), aponta exatamente essa situação, indicando inclusive o Processo Administrativo nº 41444/2012-SECID para fundamentar a contratação com dispensa de licitação, de forma que a suspeita de superfaturamento levantada pelo Estado de Mato Grosso atinge a ele próprio, uma vez que fez parte tanto da elaboração do contrato quanto do processo administrativo que o autorizou, não merecendo acolhimento, também, seu argumento de mérito.

Ainda, vale destacar que o próprio contrato prevê a dotação orçamentária para seu pagamento, o que reforça a falta de razão do réu em seus argumentos.

Por fim, na cláusula que especifica o condicionamento do pagamento a apresentação de documentos (item 4.3.5), foram atendidos, como se vê pelos documentos juntados pela autora discriminando cada medição.

Portanto, comprovada a prestação dos serviços e não tendo o réu trazido qualquer comprovante de pagamento, não se desincumbido de seu dever prescrito no art. 336, do CPC, torna-se imperiosa a procedência do pedido.

Isto posto, julgo procedentes os pedidos formulados na presente ação, para condenar as rés, na proporção de 50% para cada ré, ao pagamento de R$ 446.888,36 (quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde seu vencimento, devendo ser utilizado o IPCA-E, tendo em vista o julgamento do RE 870.947, até o efetivo pagamento, bem como acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09. Destarte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno as rés, na proporção de 50% para cada ré, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

Decisão sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de março de 2019.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito [...]. (Id. 90512977 – fls. 209/212).

Os embargos de declaração restaram acolhidos, em parte, tão somente para modificar o critério de fixação dos honorários advocatícios.

[...] Portanto, considerando que a sentença é líquida, merece acolhimento os embargos declaratórios tão somente para fixar, desde já, os honorários advocatícios.

No mais, não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado no decisum, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício.

[...]

Ex positis
, conheço dos embargos declaratórios ante a sua tempestividade e, no mérito, acolho-os, tão somente, para o fim de fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão prolatada. [...]. (Id. 90512978 – fls. 5).

Na pretensão nominada
ação de cobrança
, proposta em 26 de setembro de 2013, é alegado que a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT) e a Secretaria de Estado de Cidades de Mato Grosso (SECID) não adimpliram com as obrigações previstas no contrato administrativo, firmado em 29 de maio de 2012, com dispensa de licitação, cujo objeto consiste na operação e manutenção do sistema do abastecimento de água do Município de Alto Garças, visto que não procederam ao pagamento de seis (6) medições de serviços executados, no valor total de R$ 370.646,22: trezentos e setenta mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos, as quais foram protocoladas em agosto a dezembro de 2012.

O inadimplemento da obrigação dos apelados é fato incontroverso, porque admitido pela Administração:

[...] Aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2012, [...], eu Eng.ª Emanuelle Curvo, Fiscal da Secretaria de Estado das Cidades,
vistoriei e dei pôr recebido provisoriamente, os serviços de operação e manutenção do sistema de abastecimento de água, no Município de Alto Garças – MT,

por ter constatado que

a empresa executou a contento os serviços tendo sido obedecido o contrato, especificações, cronograma de serviços e as indicações formulados pelo Estado
, conforme Instrumento Contratual nº 002/2012/00/00-SANEMAT. Firmado entre a Secretaria de Saneamento do Estado de Mato Grosso/Secretaria de Estado das Cidades e a empresa Log Engenharia Ltda. [...]. (termo de recebimento provisório, Id. 90512977 – fls. 178). [sem negrito no original]

[...]
As planilhas de medições dos serviços foram apresentadas e aprovadas pela fiscal do contrato, no entanto, os pagamentos não foram efetivados
, pois, as despesas contratuais correram pela dotação orçamentária da SANEMAT (
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso
), que foi excluída com a extinção da Companhia. [...]. (parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Cidades de Mato Grosso, Id. 90512977 – fls. 175). [sem negrito no original]

Assim, presente a regularidade das medições atestadas pelo servidor nomeado fiscal de contrato, deve a Administração adimplir com as suas obrigações, no caso, proceder ao pagamento das seis (6) medições de serviços executados e não pagos, com a finalidade de evitar enriquecimento sem causa daquela.

Quanto à necessidade de se observar a ordem cronológica de pagamento dos contratados pela Administração prevista no artigo 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a questão não é objeto da causa de pedir e somente foi alegada pela parte no curso do processo e após a apresentação de contestação pelo Estado de Mato Grosso.

De qualquer forma
, o pagamento da condenação judicial está sujeito ao regime de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo que irrelevante a natureza do débito que ensejou a propositura da demanda.

[...] A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que
a Fazenda Pública, quando executada, se sujeita ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares
, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 1084406/DF AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2018). [sem negrito no original]

[...]
Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública são feitos por precatório, conforme dispõe o art. 100 da Constituição Federal, inclusive as verbas de caráter alimentar
. [...]. (STF, Segunda Turma, AI 768479/RJ AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de maio de 2010). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021